Tribunal: TJDFT
Processo: 0712594-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712594-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. G. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: IDELFONSO LIMA DA SILVA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante V. G. D. L., devidamente representado por seu genitor I. L. D. S., pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu a antecipação de tutela postulada para a manutenção/restabelecimento do plano de saúde rescindido unilateralmente pelas agravadas. Em suas razões, o recorrente alega que é menor, atualmente com menos de sete (7) anos de idade, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID 10.F84), nível 2 de suporte, estando em acompanhamento com neurologista pediátrico, e que, no dia 31/03/2024, o seu plano de saúde seria indevidamente cancelado, sem sequer terem observado o prazo mínimo de sessenta (60) dias entre a notificação e o cancelamento. Sustenta que, além de estar em tratamento multiprofissional, integrativo, composto por terapias realizadas com regularidade e por tempo indeterminado com indicação de psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, encontra-se com cirurgia marcada para o dia 06 de abril de 2024, de adenoidectomia e amigdalectomia, ocasião em que o plano já estaria cancelado, o que, portanto, é suficiente para demonstrar a urgência da concessão da tutela jurisdicional antecipada. Pugna pela concessão da liminar para determinar a manutenção ou, caso já cancelado, o restabelecimento do plano de saúde e, por conseguinte, a autorização do prosseguimento dos tratamentos de saúde e, principalmente, da cirurgia já agendada para o dia 06/04/2024, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, pugna pela concessão da gratuidade de justiça e pelo reconhecimento da abusividade do cancelamento do plano de saúde, declarando-se nula a rescisão unilateral, mantendo este nas mesmas condições de cobertura, rede credenciada e preço. Subsidiariamente, requer seja assegurada a migração para outro plano, com equivalência de cobertura e preço. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça, uma vez que não consta nos autos qualquer documento que demonstre que a parte tenha recursos para arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência. Pelo contrário, observa-se que o agravante é menor, com menos de sete anos de idade, sendo portador de autismo de nível 2, realizando diversos tratamentos e com cirurgia marcada, o que já pressupõe muitos gastos, além daqueles com o plano de saúde. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Destaque-se que a fundamentação recursal possui relevância, no que se refere à alegada ausência de notificação dentro do prazo por parte das agravadas quanto à sua intenção de não renovar o plano de saúde, bem como quanto à ausência de oferta de plano de saúde similar, com mesma cobertura e preço, independentemente do cumprimento de novos prazos de carência, conforme dispõe o art. 1o da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU. Com relação ao periculum in mora, analisando-se os autos de origem, verifica-se a sua presença, uma vez que, além de o agravante ser menor portador de autismo de nível 2, apresentando-se com diversas limitações diagnosticadas por laudos médicos e em tratamento multidisciplinar, encontra-se com cirurgia de adenoidectomia e amigdalectomia marcada para o dia 06/04/2024. Dessa forma, e porque presentes os requisitos específicos, defiro a antecipação de tutela recursal e determino o restabelecimento do plano de saúde, devendo ser autorizados o tratamento e, em especial, a cirurgia agendada para o dia 06/04/2024, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intimem-se as agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator